Tribunal: TJDFT
Processo: 0727646-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAMENTO. ART. 916, DO CPC. ATRASO NO PAGAMENTO DE UMA ÚNICA PARCELA. APLICAÇÃO DO ART. 916, § 5o, INCISO II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE.
1. Realizado o parcelamento na forma do art. 916, do CPC, o atraso de um dia no pagamento de uma única parcela não autoriza a incidência da multa prevista no § 5o desse dispositivo legal, que se refere ao não pagamento e não ao atraso do pagamento, afigurando-se razoável, à luz do princípio da boa-fé processual, a fixação de juros e correção monetária sobre o valor da parcela paga em atraso, a contar da data do vencimento, nos termos da decisão recorrida, que, por isso, deve ser mantida.
2. Agravo de instrumento não provido.